Tribunal: TJPA
Processo: 0801562-88.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801562-88.2023.8.14.0050

APELANTE: MARIA JOSE SILVA COSTA

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801562-88.2023.8.14.0050

APELANTE: MARIA JOSE SILVA COSTA

ADVOGADO: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB MA15798-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES COM BASE EM CONTRATOS RELACIONADOS À MESMA CONTA CORRENTE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, onde a sentença indeferiu a petição inicial com base na ausência de interesse processual, por se tratar de demanda idêntica a outras ações previamente ajuizadas pelo autor contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há abuso de direito de ação por fracionamento de demandas envolvendo o mesmo contrato bancário e (ii) se é cabível o indeferimento da petição inicial com base na existência de conexão entre as ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A conduta do autor, ao ajuizar múltiplas ações baseadas em contratos relacionados à mesma conta bancária, caracteriza abuso de direito e litigância predatória, visando multiplicar condenações em honorários sucumbenciais e indenizações.

3.2. A extinção do processo sem resolução de mérito é adequada diante da conexão entre as demandas e da ausência de razões para fracionamento dos pedidos, conforme previsto no art. 330, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de indeferimento da petição inicial mantida.
"Tese de julgamento: O fracionamento de ações semelhantes envolvendo o mesmo contrato bancário configura abuso do direito de ação, sendo cabível o indeferimento da petição inicial em razão da conexão entre as demandas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 330, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível 0201123-30.2023.8.06.0154, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara Direito Privado, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801562-88.2023.8.14.0050

APELANTE: MARIA JOSE SILVA COSTA

ADVOGADO: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - OAB MA15798-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSE SILVA COSTA em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS movida em desfavor de EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e Banco Bradesco S.A., indeferiu a inicial, nos termos do art. 330, III do CPC, conforme a seguir transcrito:

Conforme decidido nos autos 0801392-19.2023.8.14.0050, a causa de pedir remota discutida neste feito é a mesma descrita nos autos anteriormente citados - alterando apenas a tarifa cobrada em tese ilegalmente - pois diz respeito ao mesmo contrato bancário (mesma conta e agência).

Como dito nos autos 0801392-19.2023.8.14.0050 “Não há qualquer diferença entre as 5 ações propostas, de modo que, focado no princípio da cooperação (CPC, art. 6º), na boa-fé (CPC, art 5º), bem como a fim de evitar decisões conflitantes,
na medida em que o contrato bancário que dá fundamento a todas as tarifas é o mesmo”

Logo, com fundamento no art. 330, inciso II, do CPC, o INDEFERIMENTO da petição inicial em razão da ausência de interesse processual é medida de rigor, pois, como dito, a legalidade ou não da referida rubrica será objeto de análise nos autos 0801392-19.2023.8.14.0050.

P.R.I.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a alegação de conexão por fracionamento não merece prosperar, por se tratar de contratos diversos, celebrados em contextos diversos, ocasionando relações jurídicas distintas, cada uma com sua particularidade, pois apesar de os descontos ocorrerem na mesma conta bancária, são tarifas/encargos distintos que estariam sendo debitadas.

Alega que não há identidade de partes nos processos e que a reunião de todas as demandas ocasionará tumulto processual e que não há risco de decisões conflitantes caso julgados separadamente.

Alega violação do direito de ação e acesso à justiça, pugnando pela reforma da sentença de piso para afastar a extinção, determinando o retorno do feito ao primeiro grau para regular processamento.

Contrarrazões ao ID 19385369.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 330, inciso III do Código de Processo Civil.

Adianto que a pretensão irresignativa não será acolhida.

A inicial apresenta narrativa sobre a cobrança indevida de tarifa vinculado a conta corrente do demandante.

Ocorre que, a par da presente demanda, o Autor ajuizou diversas ações semelhantes, todas em face da mesma Instituição Financeira, cada qual envolvendo 01 (um) dentre os vários contratos bancários que possui com a Casa Bancária e referente a mesma conta corrente, conforme consulta no Pje.

Vê-se, nesse ponto, que a petição inicial não veio acompanhada das razões pelas quais o Autor não pugnou, desde logo, também, acerca dos demais contratos, o que converge, juntamente com os demais elementos colhidos, pela conclusão adotada pelo r. decisum de piso quanto ao efetivo abuso de direito nas postulações deduzidas.

Embora se apresente escudado no princípio dispositivo, é certo que a providência perpetrada pelo Autor em sua inicial não se apresenta, à toda evidência, digna de aplausos.

Isso porque a medida enseja, fatalmente, desnecessário movimento da máquina jurisdicional, com a atuação multiplicada de servidores já assoberbados pelo excesso de feitos, prejudicando a consecução dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além de relegar a função jurisdicional a papel inferior. Tudo em nome da fixação plúrima de honorários de sucumbência e de maior indenização.

A conduta é contraproducente e atenta contra a razoável duração do processo e eficiência na gestão dos recursos materiais e humanos do Poder Judiciário, bem como, por certo, demonstra um abuso do direito de ação.

Também não há nenhuma vantagem à parte autora, que pode muito bem aparelhar uma única demanda, acostando todos os contratos relacionados a mesma conta bancária, caso em que eventual restituição considerará o valor global das tarifas supostamente indevidas.

Ora, ressalto que nem mesmo ao profissional da advocacia haveria prejuízo, pois no caso de procedência, a condenação em verba honorária incidiria sobre o valor total da condenação.

Cumpre salientar, que ao ser oportunizada a emenda da petição inicial, a fim de que o autor pudesse concentrar a ação em todos os alegados contratos firmados com o réu e onde pretende discutir tarifas, bem como aditar o pedido nesse sentido, não resulta daí, a meu ver, nenhum prejuízo ao seu direito de ação e acesso à Justiça.

Repiso que o fato de as demandas ajuizadas pela Autora/Apelante discutirem contratos diversos não é suficiente para afastar a conexão, já que todas as ações partem exatamente do pressuposto de que a Autora foi vítima de descontos indevidos realizados pelo banco e que, a partir disso, pretende a reparação. Aliás, descontos realizados numa mesma conta corrente, o que demonstra que o escopo é de multiplicação de condenações em danos morais.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA COM INDEFERIMENTO DA EXORDIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA.
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS SIMILARES. CONEXÃO. PRECEDENTES. APURAÇÃO DE POSTURA INADEQUADA DO PATRONO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar o interesse de agir da Autora, ora Apelante, dado o fracionamento de ações e suposto abuso no direito de demandar. 2. Inicialmente, tem-se relação de consumo, figurando a Promovente/Apelante como consumidora e o Banco/Apelado como fornecedor de serviços, sujeito à eventual responsabilização civil, conforme os arts. 12 e 14 do CDC.
3. Do exame dos autos, nota-se que a autora ajuizou 8 (oito) ações anulatórias de débito c/c indenização por danos materiais e morais contra diferentes instituições financeiras, sendo cinco contra o banco Apelado, alegando, em resumo, não ter firmado os empréstimos consignados e requerendo restituição de valores e indenização correspondente, e que,

ao invés de reunir as causas de pedir e os pedidos contra o mesmo réu em um único feito, desmembrou cada um dos contratos em diversos processos, como muito bem delimitou o d. Juízo singular, apesar de todas elas terem identidade e afinidade no que pertine à causa de pedir e aos pedidos. Sendo assim, mostra-se correto o decisum recorrido, considerando-se necessária, portanto, a reunião dos supraditos processos para que se evite julgamentos contraditórios, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.
4. Por último, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara do d. juízo de primeiro grau, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, não vindo a calhar o argumento sobre carência de fundamentação levantado na apelação. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso, mas para lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0201123-30.2023.8.06.0154 Quixeramobim, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

De outra monta,
conveniente salientar que, em consulta ao Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatória deste E. TJPA, constato que a patrona da autora, BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA, ajuizou em 2023, 92 (noventa e duas), e em 2024, 407 (quatrocentos e sete) ações judiciais, sendo estas demandas muito semelhantes, alterando somente o nome das partes e os valores dos débitos e tipo de contrato ou desconto bancário questionados.

Inclusive, pode-se constatar que todas essas ações foram ajuizadas contra instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

Consta ainda na sentença guerreada que somente a parte autora patrocinada pelo causídico, possuía 11 (onze) demandas ajuizadas, todas em face de instituições financeiras e aparelhadas, relacionadas a contratos intermediados pelo Banco Bradesco e/ou com descontos efetuados na conta corrente de titularidade do autor.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Sob esse prisma, não merece reforma o entendimento manifestado pelo magistrado de primeiro grau, sendo adequada a aplicação dos arts.
330
, II
I
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025